Tribunal: TJSP
Processo: 0010785-72.2020.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Benefício acidentário – reexame necessário – reconhecimento da nulidade da sentença – determinação para reabertura da instrução processual para maior estudo quanto à existência do nexo causal/concausal e da incapacidade do trabalhador – Recurso provido.